Tribunal: TJPA
Processo: 0011034-63.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10277 - Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011034-63.2009.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: REGINALDO CHAAR

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DE REFLEXOS FINANCEIROS NÃO PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. O título executivo judicial determinou apenas o reconhecimento da relação jurídica (1987-1990) e a averbação do tempo de serviço. Após o cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado, o exequente requereu a execução de reflexos financeiros (Adicional por Tempo de Serviço e retroativos), o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível incluir, na fase de cumprimento de sentença, pedidos de reflexos financeiros (Adicional por Tempo de Serviço e valores retroativos) quando o título judicial transitado em julgado determinou exclusivamente a averbação do tempo de serviço (obrigação de fazer).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de execução deve observar estritamente o princípio da fidelidade ao título executivo, não sendo permitido modificar a sentença ou discutir matérias que não foram objeto da fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada (CPC, art. 509, § 4º).

4. A sentença exequenda limitou-se a declarar a relação jurídica e impor a obrigação de averbar o tempo de serviço. A pretensão de cobrança de valores pecuniários decorrentes dessa averbação constitui inovação indevida na fase executiva, devendo ser perseguida em ação autônoma, uma vez que não houve condenação do Estado em obrigação de pagar quantia certa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "No cumprimento de sentença, é vedada a inclusão de verbas remuneratórias ou reflexos financeiros não contemplados expressamente no título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507, 508, 509, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800244-79.2023.8.14.0144, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0904622-03.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINALDO CHAAR
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE

AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pelo
recorrente
em face do
MUNICÍPIO DE MOJU.

Em síntese da exordial, o requerente ajuizou a demanda no dia 17/02/2009 para alegar ser servidor público concursado desde 16/05/1990, no cargo de Agente de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Pará.

Ocorre que o demandante alega que antes disso chegou a laborar para o Estado entre o período de 01/05/1987 a 10/05/1990, ou seja, perfazendo o total de 3 (anos), 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias trabalhados e não calculados.

Diante disso, o autor ajuizou a demanda para pleitear tão somente o reconhecimento da relação jurídica existente entre os litigantes, bem como a determinação da averbação do tempo de serviço.

Após o desdobramento processual, o Juízo
a quo
julgou a demanda procedente para declarar a existência da relação jurídica entre o demandante com o Estado relativo ao período de 01/05/1987 a 10/05/1990, bem como determinou que o Ente Público procedesse a respectiva averbação de tal tempo de serviço. Outrossim, ainda condenou o requerido em sucumbência no percentual de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Civil para requerer a reforma do Julgado. Tal pleito fora apreciado pelo Egrégia Tribunal de Justiça, por sua vez, mantendo o
decisum
inalterado.

Dessa forma, a sentença fez coisa julgada a partir do trânsito em julgado no dia 06/08/2019, conforme certidão de ID 28303011 - Pág. 6.

A partir disso, o exequente se manifestou pelo cumprimento de sentença (ID 28303012 - Pág. 3) para requerer o atendimento das obrigações contidas no título judicial, bem como seus reflexos financeiros.

Em apreciação do pleito, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Estado do Pará cumprisse a obrigação de fazer no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Diante disso, o Ente Publico comprovou ter cumprindo a obrigação de fazer através da juntada do Ofício nº 1600/2021-PGE-GAB-PCTA.

Contudo, o exequente se manifestou informando o descumprimento da sentença, visto que mesmo havendo a averbação do tempo de serviço, tal situação não se refletiu no seu Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Dessa forma, requereu a incorporação do percentual de 5% (cinco por cento) a título de ATS relativo ao período de 1987 a 1990, sob pena de imposição de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em resposta, o Executado se manifestou para informar a impossibilidade de atendimento do pleito, haja vista que o pleito no qual originou o título executivo tratava tão somente do reconhecimento da averbação do tempo de serviço, sendo que o exequente inova ao requerer os reflexos pecuniários. Outrossim, ainda alegou a impossibilidade de atender o pleito em decorrência do precedente do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE) 1.405.442.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou a demanda extinta com resolução do mérito, em decorrência do cumprimento integral do título executivo. Outrossim, ainda condenou as partes em pagamento de honorários sucumbenciais, sendo o percentual arbitrado tão somente após a liquidação da sentença.

Irresignado, o Sr. Reginaldo Chaar interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a necessidade de reforma do julgado, aduzindo ser seu direito a incorporação do respectivo Adicional por Tempo de Serviço (ATS) com o pagamento retroativo, em razão da sentença já ter declarado o reconhecimento do período laborado entre 01/05/1987 a 10/05/1990, mesmo não sendo concursado no respectivo lapso temporal.

Argumentou a violação da coisa julgada, em decorrência da sentença já ter enfrentado o respectivo mérito, logo, não haveria causas prováveis para descumprir com o já decidido, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil (CPC).

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar o julgado no sentido de reconhecer que a sentença transitada em julgado determinou a averbação do tempo de serviço prestado entre 01/05/1987 a 10/05/1990, por via de consequência, também deveria gerar todos os efeitos legais cabíveis, inclusive pecuniários, especialmente a incorporação do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e o pagamento das diferenças retroativas devidas.

Mesmo intimado, o Estado do Pará deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 28303116.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não de cumprimento de pedidos não constantes no título judicial.

Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito das razões recursais, faz-se necessário transcrever o pleito dos pedidos na exordial:

“ (...)

DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer seja concedida a tutela antecipada, para que seja reconhecida a relação jurídica existente entre os litigantes, bem como seja determinada a averbação do tempo de serviço oriundo dessa relação jurídica.

Uma vez concedida a decisão antecipatória de tutela, o que se espera, requer seja está confirmada. E, em definitivo, julgar procedente a presente ação, com o reconhecimento da existência de relação jurídica entre o autor e o réu, impondo-se a condenação deste último também na obrigação de fazer, consistente na averbação do tempo de serviço relativo à relação jurídica havida entre as partes, com imposição de multa para o caso de Inadimplemento, bem como seja réu condenado e honorários ao de pagamento das custas processuais sucumbencia, que deverão ser arbitrados por Vossa Excelência.

Requer ainda seja réu citado para, querendo, apresentar a resposta que entender pertinente, sob pena de incorrer em revelia.

Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, sem exceção de quaisquer.

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) meramente para efeitos fiscais.

(...)”

Da mesma forma, também transcrevo o dispositivo do título executivo judicial no qual consta expressamente o atendimento ao pleito de tão somente averbar o Tempo de Serviço pleiteado:

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 70 da Lei nº 5.810/94-RJU/PA, julgo totalmente PROCEDENTE o pedido em relação ao autor REGINALDO CHAAR e, por conseguinte, declaro a existência da relação jurídica entre o autor e o réu no período de 01.05.1987 a 10.05.1990 e determino que o ESTADO DO PARÁ proceda a respectiva averbação de tal tempo de serviço.

Condeno o Réu ao pagamento das custas, no entanto, diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei nº 5.738/1993, fica isento do pagamento dessa despesa.

Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

(...)”

Da análise detida dos trechos acima transcritos, constata-se cristalinamente que a lide foi delimitada, desde a petição inicial, ao pedido de declaração de existência de relação jurídica e obrigação de fazer consistente na averbação do tempo de serviço. Consequentemente, o título executivo judicial exposto na sentença transitada em julgado acolheu exatamente esses pleitos, sem dispor sobre quaisquer efeitos financeiros imediatos, pagamentos retroativos ou incorporação automática de Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Aqui reside o ponto de convergência com os institutos da coisa julgada e da preclusão, conforme elencados nos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O Apelante, ao requerer nesta fase processual a implementação de reflexos financeiros, ou seja, os 5% (cinco por cento) a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) e pagamentos retroativos, busca inovar na lide e ampliar o objeto do título executivo. Contudo, tal pretensão encontra óbice intransponível no princípio da fidelidade ao título.

Nos termos do art. 509, § 4º do CPC, na liquidação ou cumprimento de sentença,
"é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou"
. Se a sentença exequenda não condenou o Estado ao pagamento de valores (obrigação de pagar quantia certa), mas apenas à averbação do tempo (obrigação de fazer), não pode o exequente transmudar a natureza da execução para incluir verbas não contempladas no
decisum
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a execução deve espelhar estritamente o comando sentencial. Permitir a inclusão de verbas remuneratórias não debatidas na fase de conhecimento violaria a segurança jurídica e o contraditório, pois o Estado não teve a oportunidade de se defender especificamente sobre os valores ou o direito ao ATS na fase cognitiva.

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. COISA JULGADA E PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CÁLCULOS NA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Quatipuru contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de ação de cobrança transitada em julgado. A sentença determinou a expedição de precatórios e RPV, além do cumprimento de obrigação de fazer referente à implementação da progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 107/2006, em favor do servidor público ANDREY FONSECA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir sobre a possibilidade de apreciar matérias já apreciadas na fase de conhecimento, com o trânsito em julgado; (ii) verificar se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente; (iii) analisar a legalidade da multa cominatória imposta por descumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, mesmo que sejam de ordem pública, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

As alegações de nulidade absoluta, inadequação da via eleita, ausência de avaliação de desempenho, impacto orçamentário e violação à Lei Complementar nº 173/2020 já foram enfrentadas e superadas no julgamento anterior, encontrando-se cobertas pela coisa julgada.

A suspensão de liminar citada pelo recorrente (SS nº 0805176-23.2024.8.14.0000) foi posteriormente revogada para processos com sentença transitada em julgado, como é o caso dos autos, conforme decisão da Presidência deste Tribunal.

A alegação de excesso de execução não foi acompanhada de planilha de cálculo ou demonstrativo do valor tido como correto, descumprindo o ônus previsto no art. 525, §4º, do CPC, o que impõe a rejeição da impugnação por ausência de fundamentação técnica.

A jurisprudência do STJ (Tema 673) exige que, ao alegar excesso de execução, o executado apresente imediatamente o valor que entende correto, sob pena de preclusão e rejeição liminar da impugnação.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer não afronta o regime de precatórios, por se tratar de providência coercitiva destinada a assegurar a efetivação de decisão judicial, conforme autoriza o art. 536, §1º, do CPC.

A remessa dos autos ao Ministério Público para eventual responsabilização do gestor público não configura juízo de culpabilidade, sendo ato legítimo do Poder Judiciário diante de indícios de descumprimento de decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada e a preclusão impedem a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas na fase de conhecimento, ainda que sejam de ordem pública.

A impugnação por excesso de execução exige a apresentação imediata de demonstrativo de cálculo com o valor tido como correto; sua ausência enseja a rejeição liminar da impugnação.

A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer é válida e não afronta o regime de precatórios, desde que fixada com razoabilidade e destinada à efetivação da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §4º; 536, §1º; 1.026, §2º. CF/1988, art. 169. Lei Complementar nº 173/2020. Lei Municipal nº 107/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2593850/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024. STJ, AgInt no AREsp 1533818/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024. STJ, AgInt no AREsp 2529297/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024. STJ, AgInt no REsp 2123657/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024. STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020. STJ, REsp 1387248/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 07.05.2014 (Tema 673). STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2267997/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

(TJPA– APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800244-79.2023.8.14.0144 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 04/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, por ausência de título executivo quanto à nomeação e posse do impetrante no cargo de defensor público substituto do Estado do Pará.

2. A sentença mandamental concedeu apenas o direito à reclassificação e prosseguimento nas etapas do concurso, sem reconhecer direito à nomeação e posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do cumprimento provisório de sentença mandamental, exigir-se a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, quando o título executivo judicial não expressamente determinou tal providência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executivo judicial limita-se ao reconhecimento do direito ao prosseguimento no certame, nos termos do pedido formulado no mandado de segurança.

5. A pretensão à nomeação e posse ultrapassa os limites objetivos do julgado, violando o princípio da congruência e da coisa julgada, conforme previsto no art. 492 do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Inexiste pedido de nomeação e posse na ação originária, sendo incabível a execução de obrigação não expressamente reconhecida judicialmente.

7. Tentativa de ampliação do conteúdo decisório configura inovação vedada na fase de cumprimento, inviabilizando o pleito do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de obrigação não reconhecida expressamente na decisão transitada em julgado.

2. Não cabe, na via de cumprimento provisório de sentença em mandado de segurança, exigir nomeação e posse de candidato em concurso público, quando a sentença limitou-se ao prosseguimento nas etapas do certame.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 492, 485, VI, 924, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1046016/RJ; AgInt no REsp 1896104/RS.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904622-03.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao extinguir a execução, uma vez que a obrigação de fazer (averbação) foi devidamente cumprida pelo Ente Público, e a pretensão de cobrança pecuniária extrapola os limites objetivos da coisa julgada formada nestes autos. Se o servidor entender fazer jus aos reflexos financeiros decorrentes da averbação, deverá persegui-los em ação autônoma, caso não prescritos, e não via "ampliação" de um título judicial que não lhe conferiu tal direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026